Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. PREÇO FIXO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES EMINENTEMENTE DE DIREITO. EXECUÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERMOS ADITIVOS. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES EXTINTAS. SUPOSTOS ATRASOS EM PAGAMENTOS DE PARCELAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRAZOS ESTIPULADOS EM CONTRATO. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO. VENCIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. MORA NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. ANÁLISE DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a produzir prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória (art. 370, caput e parágrafo único e 371, do Código de Processo Civil).
2. Nos contratos de empreitada mista a responsabilidade pelos custos dos materiais, equipamentos e mão de obra recai sobre o empreiteiro, e, em se tratando de contrato a preço fixo, a obrigação do dono da obra se restringe ao preço ajustado, sem majoração, ainda que haja variação no valor dos salários e preços dos materiais, salvo se estipulada cláusula de reajuste ou renegociado o contrato.
3. A interpretação restritiva da quitação diz respeito à delimitação da obrigação da qual se dá a quitação, a fim de impedir que seus efeitos se estendam indevidamente à obrigação diversa, ou deixem de alcançar a totalidade do que é devido, o que não significa que, ausentes os requisitos do art. 320 do Código Civil, não haverá quitação.
4. Conforme estabelecido pelo legislador no parágrafo único do art. 320 do Código Civil, a quitação será considerada válida, ainda que ausentes os requisitos exigidos no caput do mesmo artigo, desde que de seus termos ou das circunstâncias restar demonstrado o pagamento da dívida. Dessa forma, nada impede que a quitação seja comprovada mediante qualquer forma idônea de prova, como é o caso da declaração de vontade registrada em instrumento particular, por meio de cláusula de quitação das obrigações afetas às partes que o subscrevem (arts. 107 e 212, inciso II, do Código Civil).
5. Em observância aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória, tendo o contrato sido celebrado de forma legal e válida, se torna lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica (pacta sunt servanda).
6. Da boa-fé objetiva decorre a compreensão de que o sujeito que, durante considerável lapso temporal, sendo titular de um direito, opta por não exercê-lo, mantendo-se inerte, de maneira injustificada e abusiva, fazendo com que a outra parte crie a expectativa de que o direito não mais seria exercido, estará renunciando tacitamente ao exercício de tal direito (suppressio).
7. A cobrança tardia dos encargos moratórios, após a execução do contrato, por si só, não se demonstra apta a caracterizar uma conduta que atraia a incidência da suppressio. Mesmo porque, os encargos moratórios, além de estarem previstos no contrato, são devidos por decorrência de lei, não havendo que se cogitar de sua não incidência diante de sua cobrança tardia, desde que observado o prazo prescricional, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
8. A parte que busca reparação por danos materiais deve demonstrar em sua petição inicial a existência do dano, a conduta antijurídica do suposto autor do dano, e o nexo de causalidade entre tal conduta e o dano sofrido. Não especificada a conduta, tampouco comprovado o dano alegado, prejudicada a análise do nexo causal, e, portanto, impossível a caracterização da responsabilidade civil.
9. Apelação desprovida.